Tribunal: TJMT
Processo: 1032706-10.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032706-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), J P ARAKAKI LTDA - CNPJ: 27.928.391/0001-65 (APELANTE), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE – NÃO VERIFICADA – TAXA FIXADA DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a revisão das
taxas
de
juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança
abusiva
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1032706-10.2023.8.11.0041

Apelante
: J.P ARAKAKI LTDA.

Apelado
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
J.P ARAKAKI LTDA
.

Ação:
Ação Monitória movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
em face de
J.P ARAKAKI LTDA.

Sentença:
acolheu o pedido inicial, para reconhecer a dívida no valor de R$ 148.640,73, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal, rejeitou os Embargos Monitórios. Ainda, condenou a parte requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em dez por cento do débito, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Apelação
(Id. 197893672):

Suscita, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto a soma pleiteada decorreu de um contrato abusivo, pactuado em desconformidade com as disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o valor cobrado não guarda correspondência com o valor efetivamente devido, que só poderá ser dirimido mediante a revisão e reformulação das cláusulas contratuais impostas.

Defende a necessidade da realização de perícia contábil para esclarecimentos dos encargos abusivos e que o juízo de origem foi omisso quanto a tal pedido, vez que sequer o mencionou na sentença impugnada.

Sustenta a negativa de prestação jurisdicional quanto a análise do pedido de suspensão da inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, no cartório de protesto e demais órgãos de proteção ao crédito.

Alega excesso do valor cobrado, notadamente em razão dos juros abusivos e requer o abatimento do saldo devedor a quantia de R$15.944,05.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença e proporcionar a realização de novo julgamento, com o enfrentamento integral da argumentação correspondente à alegada abusividade contratual e a dedução do indébito de R$15.944,05.

Contrarrazões
(Id. 197893677): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante, em preliminar, alega cerceamento de defesa

em razão da não realização da prova pericial para se comprovar a abusividade das cláusulas contratuais firmadas.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental anexada a inicial revelou-se suficiente ao deslinde da causa.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, que pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Com essas considerações,
rejeito

a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Apelação interposta por
J.P ARAKAKI LTDA
.

Ação:
Ação Monitória movida por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
em face de
J.P ARAKAKI LTDA.

Sentença:
acolheu o pedido inicial, para reconhecer a dívida no valor de R$ 148.640,73, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal, rejeitou os Embargos Monitórios. Ainda, condenou a parte requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em dez por cento do débito, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco Santander com o intento de obter o recebimento da quantia (atualizada) de R$148,640,73, decorrente da inadimplência do demandado, do contrato de CAPITAL DE GIRO PRONAMPE – MODALIDADE ELETRÔNICO Nº 00333466300000021330 (Operação: 3466000021330308099), firmado com a instituição financeira em 12/07/2021, a qual foi disponibilizado ao demandado um crédito de R$ 150.000,00, que deveria ser restituído por meio de desconto mensal em conta corrente, em 42 parcelas iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 4.159,05, que, no entanto, não foi cumprida pelo demandado, e resultou, em 18.08.2023,

no vencimento antecipado das demais parcelas.

O demandado, em embargos monitórios, alegou a abusividade do contrato de adesão firmado, a falta de clareza dos encargos contratuais e a excessividade da execução ajuizada.

Da análise do contrato firmado, o juízo de origem destacou que as taxas foram pós-fixadas em percentual de mercado (SELIC + a 0,48% ao mês, e 6,00% ao ano) e os juros remuneratórios acrescidos de 1% ao mês e multa de 2%, assim, não verificada qualquer abusividade, julgou procedente a ação monitória para reconhecer a dívida de R$148.5640,73 e rejeitou os embargos monitórios apresentados.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se é o caso de reconhecer a abusividade do contrato celebrado e, assim, determinar a realização de novo julgamento.

Da análise do contrato celebrado entre as partes, se extrai, que a o tipo de taxa aplicado, o percentual aplicado e os encargos moratórios, foram expressamente previstos no comprovante de contratação, o que, por si só, afasta a alegação de falta de clareza na pactuação. Veja o respectivo extrato:

No que toca a abusividade de tais cobranças, observa-se que o contrato foi
firmado entre as partes em 12.07.2021, no valor de R$152.805,73, a ser pago em 42 prestações mensais de R$4.159,05, com taxa POSFIXADA, indexador Taxa Selic, e taxas de juros de 0,48% a.m. e 6% a.a., bem como Custo Efetivo Total (CET) de 0,56% a.m. e 6,97% a.a. (Id. 197893182 e 197893185).

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o embargante/apelante alega que há abusividade na cobrança, ao argumento de que a taxa de juros é exorbitante e superior à média de mercado.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – JUROS ABUSIVOS – MORA DA DEVEDORA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual muito superior à taxa média praticada no mercado na época da contratação
. A cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a mora do devedor e, sendo esta imprescindível à busca e apreensão do bem, nos termos da Súmula n. 72 do STJ, uma vez afastada, acarretará a improcedência do pedido formulado na inicial. (TJ-MS - APL: 08398745820148120001 MS 0839874-58.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019)

Com efeito, como se trata o contrato de taxa do tipo pós fixada e como no momento da assinatura do contrato entre as partes, a saber, julho do ano de 2021, a taxa básica anual de juros (Selic) vigente era de 4,25% ao ano e a mensal, aproximadamente 0,35%, têm-se que o montante estabelecido no contrato não ultrapassou o patamar fixado pelo STJ, logo
, não há que se falar em abusividade no instrumento contratual firmado.

De forma semelhante, não há abusividade nos juros decorrentes da mora, porquanto o valor estipulado, 1% ao mês e multa contratual de 2%, são compatíveis e estão de acordo com o previsto na legislação.

Além disso, do exame da planilha de atualização de débito anexado a inicial (Id. 197893186), se observa que os índices e percentuais estabelecidos no contrato foram devidamente aplicados no cálculo realizado, sem irregularidades.

Desta feita, como a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ e como os critérios de juros e correção estipulados no contrato não ultrapassou as regras de mercado, não há que se falar em nulidade ou reforma da sentença.

Não demonstrada a abusividade do contrato de financiamento firmado entre as partes, e, por consequência, não afastada a mora, fica prejudicado o pedido do apelante quanto a vedação de inclusão do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no art. 85 §11º do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024